Tribunal: TJSP
Processo: 1005661-84.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
INTERESSE PROCESSUAL. Concedido na esfera administrativa auxílio por incapacidade temporária previdenciário. Posterior requerimento administrativo denegado. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença. Causa não madura para

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.
INTERESSE PROCESSUAL. Concedido na esfera administrativa auxílio por incapacidade temporária previdenciário. Posterior requerimento administrativo denegado. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença. Causa não madura para julgamento imediato. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
RECURSO PROVIDO.